Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR MÍNIMO DA FATURA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato entabulado entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
2. Viola o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC, a estipulação de cláusulas contratuais que não explicitam de modo claro, preciso e compreensível a natureza da avença e o procedimento para quitação da dívida.
3. Ao aderir ao contrato de “cartão de crédito consignado” elaborado unilateralmente pelo banco, a consumidora foi colocada em posição de significativa desvantagem em razão do desconto mínimo da fatura e refinanciamento mensal da dívida inicial, com crescimento exponencial e infindável do valor do débito, sem prazo determinado para amortização.
4. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra a consumidora em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.
5. Convém colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0703904-84.2020.8.07.0011, ao consignar que, "tendo em vista que a demandante se beneficiou com a quantia creditada em sua conta, com a crença de ter formalizado empréstimo consignado [comum], o modo de pagamento do valor negociado deve ser submetido a revisão”, observando-se “a vontade declarada pela consumidora”.
6. Deverá ser calculado, na fase de liquidação, se o valor objeto do mútuo bancário já foi amortizado pelos descontos mínimos realizados na folha de pagamento da autora/apelante, acrescido das taxas e encargos comumente cobrados pelo réu/apelado, à época do negócio jurídico, em contratos de empréstimo pessoal consignado. Caso a dívida ainda não tenha sido saldada, o pagamento deverá ser feito em parcelas mensais fixas que não exorbitem o limite da margem consignável concedida à consumidora. Se existente crédito em favor da autora/apelante, a quantia cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, pois a situação não se amolda ao disposto no art. 42 do CDC.
7. A mera revisão contratual, com a alteração da forma de pagamento dos valores “sacados” pela autora, não enseja, por si só, a reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural, o que não ocorreu no cenário descrito nos autos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de sucumbência redistribuídos.